Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744325-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MESQUITA GOMES AGRAVADO: IVAN SOARES DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal –Rescisão Contratual – Inadimplemento – Busca e Apreensão do Bem – Anotação de Restrição – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida liminar para determinar a busca e apreensão do bem objeto do contrato particular de promessa de compra e venda (veículo alienado fiduciariamente ao BB Consórcios), bem como seja determinada a anotação de restrição de circulação/transferência junto ao cadastro do bem. Afirma que, para além de restar comprovado o inadimplemento contratual desde julho/2023, há risco de dano, porquanto a manutenção da Decisão indeferitória acarretará prejuízos ao agravante, na medida em que a instituição financeira fiduciária pode obter judicialmente a busca e apreensão do veículo. Compulsando os autos de origem, verifico que a controvérsia posta cinge-se em averiguar se o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes foi descumprido parcialmente, com todos os consectários do ajuste. Numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, o descumprimento das cláusulas contratuais. Ao que interessa ao exame da antecipação da tutela recursal, a juntada tão somente do instrumento contratual, consulta da tabela Fipe e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo é inábil a demonstrar a narrativa autoral, a qual, nessa fase processual, aponta-se frágil, o que exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de o agravante sofrer os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, à mingua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA PENDENTE DE VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não há comprovação da mora do requerido, inviável, no juízo de cognição sumária, próprio das liminares, a concessão da tutela de reintegração de posse do veículo, objeto do contrato de compra e venda que se pretende rescindir. 2. Ante a ausência de prova mínima dos fatos alegados e dada a seriedade da medida requerida, não se mostra adequada a concessão liminar do pleito de reintegração de posse, antes da necessária dilação probatória. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1839539, 07517173820238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.) Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual, mormente considerando que o contrato foi celebrado em 16/1/2023 e o descumprimento alegado perpetua há mais de 1 (um) ano. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator